Tribunal: STF
Processo: RE 1454445
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 



    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao recolhimento das contribuições devidas a título de IRPJ e CSLL, mediante a exclusão, da respectiva base de cálculo, dos valores correspondentes ao ICMS, bem como para declarar o direito à restituição ou compensação dos créditos oriundos dos pagamentos indevidos anteriores, respeitada a prescrição quinquenal e o trânsito em julgado da decisão, com correção monetária pela taxa Selic. Fixou honorários advocatícios nas menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC sobre o valor da condenação (valor da causa - R$ 320.152,30). 



    II. Em suas razões recursais, a parte apelante alega que, apesar do julgamento, com reconhecimento de repercussão geral, do RE RG 574.706/PR, em 15/03/2017, ainda pende de integração a declaração de inconstitucionalidade lá manifestada, eis que se aguarda decisão acerca da modulação dos efeitos, o que pode impactar, total ou parcialmente, no afastamento da pretensão autoral concedida. Argumenta que não é juridicamente possível a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurado sob o regime do lucro presumido, uma vez que o tributo estadual não a compõe e, ainda que a compusesse, no caso do IRPJ, não há vinculação do legislador ao suposto conceito constitucional de receita bruta. 



    III. O STF, ao julgar o RE 574.706, em repercussão geral, no dia 15 de março de 2017, firmou o entendimento de que não incide o ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS. Contudo, tal decisão não incluiu o IRPJ e a CSLL. 



    IV. Não tendo havido pronunciamento do STF quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, há de se prestigiar a presunção de constitucionalidade das normas que regem a matéria. Precedente: TRF 5ª Região, proc. 08099367320174058300, rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 27.02.2019. 



    V. Sabe-se que a Primeira Seção do STJ ao julgar os EREsp n. 1.517.492/PR (Relator para acórdão Min. Regina Helena Costa, DJe 1º.2.2018), assentou a inviabilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e do CSLL, porquanto entendimento contrário sufragaria a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. No entanto, no caso, não se trata de lucro presumido para a aplicação do entendimento acima citado. 



    VI. Apelação provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXII, XXXIII, XXXIV, b e LIV; 93; 150, I e IV; 153; 154, I; e 195, I, b e § 4º, todos da CF. Sustenta, em essência, que o ICMS não compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido. 



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    4. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Além disso, ainda que superado tal óbice, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.175.596-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE 1.203.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.341.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator